Tribunal: STF
Processo: RE 1505953
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Crime Ambiental. Art. 48 da Lei N. 9.605/98. Extinção da Punibilidade. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Necessidade de Reexame do Conjunto Fático-Probatório dos Autos. Súmula 279/STF. Interpretação da Legislação Infraconstitucional Pertinente. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. A decisão agravada verificou a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme estabelecido pela Súmula 279/STF. A alegação de que a premissa fática estaria expressamente consignada no acórdão regional não afasta tal impedimento.



    4. A ofensa direta a preceitos constitucionais, conforme defendido pelo agravante, não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput, § 3º; CPC/2015, art. 1.042. Lei n. 9.605/1998.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.